Tribunal: STF
Processo: Rcl 16529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TERÇO CONSITUCIONAL DE FÉRIAS. A CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. 



    O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. 



     Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: Rcl 16359 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.3.2014; AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.